Tribunal: TJDFT
Processo: 0751812-54.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. "ERROR IN PROCEDENDO". OMISSÃO. MATÉRIA DE DIREITO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor/recorrente contra a sentença que, reconhecendo sua incompetência, extinguiu o processo sem resolução de mérito, art. 51, inc. III, tendo em vista o ajuizamento da demanda em foro diverso do prescrito no art. 46, do Código de Processo Civil.
3. O recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que não teria sido analisada eventual ocorrência de revelia e após a oposição de embargos de declaração, o juízo de origem, teria acolhido a preliminar arguida pela ré/recorrida em sua defesa. Defende a tese de que a incompetência relativa não pode ou poderia ser declarada de ofício.
4. Requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a competência territorial do juízo de origem, bem como declarado os efeitos da revelia.
5. Não foram apresentadas contrarrazões ID. 52323643.
6. Defiro os benefícios da justiça gratuita ao recorrente.
7. Nulidade da Sentença - Reconhecimento de ofício. Segundo o art. 11 do CPC: “Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.” Ainda, nos termos do art. 489, II, do mesmo diploma legal, os fundamentos aplicados integram os elementos essenciais da sentença, por meio dos quais o juiz analisará as questões de fato e de direito. Por último ressalto o teor do inc. II do §1o do mesmo art. 489, no qual consta que “Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;.”
8. Compulsando os autos com acuidade, verifico que a sentença proferida padece de vício insanável consistente em omissão quanto ao direito, o que configura “error in procedendo”.
9. Da Omissão. Durante a fase de instrução, após a apresentação da contestação ID. 52323620, o recorrente foi intimado para se manifestar acerca da tese de defesa da recorrida (ID. 52323625), oportunidade na qual alegou a intempestividade da contestação e requereu que fossem declarados os efeitos da revelia. O Magistrado de origem, aparentemente (haja vista não ter ficado claro na fundamentação), reconheceu de ofício a incompetência territorial, não se manifestou quanto a possível intempestividade da contestação e julgou extinto o processo sem apreciação do mérito ID. 52323629.
10. Opostos embargos de declaração ID. 52323630, foi proferida sentença na qual permaneceu a omissão em relação a eventual intempestividade da contestação, porém foi acolhida a preliminar de incompetência territorial arguida pela recorrida. Assim, os embargos foram rejeitados ID. 52323636.
11. Desse modo, considerando que a sentença proferida se encontra eivada de erros insanáveis, necessária se faz sua anulação, com fundamento nos artigos descritos no item 7 desta ementa.
12. Cumpre, também, destacar que a hipótese não é passível de aplicação da teoria da causa madura, sob o risco de supressão de instância e violação ao duplo grau, além do indesejado efeito multiplicador, que é criar precedente transferindo para a Turma revisora a atribuição do juiz singular.
13. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que se manifeste de forma clara e expressa acerca dos argumentos deduzidos no processo, dando novo pronunciamento jurisdicional.
14. Sem condenação em custas e em honorários, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.